Tribunal: TJMT
Processo: 1008615-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008615-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SILVA - CPF: 075.803.521-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de maconha. Transporte em ônibus interestadual. Readequação da pena. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Modificação de regime prisional. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou por tráfico de drogas majorado [interestadual] a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e modificação do regime prisional para o semiaberto.

Fato relevante
. O apelante foi abordado por policiais rodoviários federais durante fiscalização de rotina em ônibus que realizava itinerário interestadual, ocasião em que foram encontrados 24,75kg (vinte e quatro quilogramas e setenta e cinco gramas) de maconha distribuídos em 25 (vinte e cinco) tabletes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (1) valoração da natureza e quantidade da droga apreendida e aplicação de um patamar fixo de exasperação da pena-base; (2) reconhecimento do tráfico privilegiado; (3) adequação do regime prisional fechado.

III. Razões de decidir

A quantidade de droga apreendida (24,75 kg de maconha) se mostra expressiva, mas a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal afigura-se desproporcional.

A apreensão de aproximadamente 20kg de maconha justifica o aumento da reprimenda basilar no patamar de 1/4 (um quarto).

As circunstâncias fáticas [contratação por terceiro não identificado para transportar tabletes de maconha em ônibus coletivo, acondicionados na própria bagagem, mediante contraprestação no valor de R$ 3.000,00] demonstram a inexperiência do apelante e indicam que sua atuação pode ser caracterizada como “mula” do tráfico, por se tratar de mero agente transportador aliciado por dinheiro, sem vinculações profundas ou duradouras com a traficância.

A alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não justifica o afastamento do tráfico privilegiado, sendo necessário apontar eventos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou efetiva participação em organização criminosa, o que não se verifica no caso.

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante.

A atuação do apelante como “mula” do tráfico justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade), considerado seu papel na cadeia delitiva de distribuição das drogas destinada ao tráfico nacional.

A primariedade, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o regime prisional aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para readequar as penas do apelante a 3 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base deve ser proporcional à quantidade de droga apreendida, sendo excessivo o aumento de 2 (dois) anos de reclusão para 24,75kg (vinte e quatro quilogramas e setenta e cinco gramas) de maconha.

O tráfico privilegiado pode ser reconhecido quando não há elementos suficientes que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, mesmo no caso de agentes que atuam como “mulas”.

O regime prisional aberto se mostra aplicável nos casos de condenação inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais forem favoráveis, sendo possível a substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 33, § 2o, “b”; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, §4o, e 40, V; CP, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 708576/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.06.2022; STJ, AgRg no HC 563715/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.09.2020; STJ, HC 617371/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC 886712/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.04.2024; STF, RHC no 176741 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 13.08.2020; STJ, AgRg no AREsp no 2.278.940/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.06.2023; TJMT, Ap no 1006284-63.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.06.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008615-33.2024.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARCOS ANTÔNIO SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS ANTÔNIO SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1008615-33.2024.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas majorado [interestadual] a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 237001204).

O apelante sustenta que: 1) não houve “
proporcionalidade quando da valoração da circunstância judicial pautada na natureza e quantidade do entorpecente
”, razão pela qual deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena; 2) “
é primário e ostenta bons antecedentes criminais [...], além disso, não restou comprovado nos autos seu envolvimento com organizações criminosas ou mesmo vínculo associativo para realização da traficância
”, razão pela qual faria jus ao tráfico privilegiado; 3) sua idade [21 anos] e a confissão espontânea “
não recomendam sua manutenção no cárcere em regime prisional fechado
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e modificado o regime prisional para o inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 5o, LVII, da CF/88; art. 33,
caput
e § 4o; art. 42, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 33, caput, § 2o e § 3o, do CP (ID 237001214).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 237001216).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva: 1) Pretendida a redução da pena-base. Inviabilidade. Grande quantidade de entorpecente justifica a exasperação da reprimenda. Discricionariedade juridicamente vinculada do Magistrado. Singularidade do caso concreto enseja maior recrudescimento da pena. Precedentes. 2) Almejada a redução de pena pelo tráfico privilégio. Inviabilidade. Dedicação às atividades criminosas configurada. A quantidade de entorpecente (24,75kg de maconha) e o modus operandi empregado revelam a inserção do apelante em organização criminosa destinada ao tráfico. 3) Pretendida fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. “Inobstante a primariedade, o condenado a pena superior a quatro anos de reclusão deve iniciar o cumprimento no regime fechado sempre que contra si milita circunstância judicial desfavorável” (TJMS – ACr 0001933-41.2018.8.12.0010). Inteligência do art. 33, §3o do CP. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 16/03/2024, por volta das 08h20min, na BR 364, KM 205.0, neste município e Comarca, o denunciado MARCOS ANTONIO SILVA foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 25 (vinte e cinco) tabletes, com massa de 24,75 KG (vinte e quatro quilos e setenta e cinco gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial de fls. 58/64, ID 152314977. [...].

Adequando-se a conduta de MARCOS ANTONIO SILVA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 237000677)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos termos do seguinte dispositivo:

“[...] Diante das oitivas das testemunhas, o interrogatório do réu e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5o, LXXVIII e arts. 7o, 4 e 8o, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado MARCOS ANTÔNIO SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 10.343/06. [...]

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: [...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (25 tabletes de maconha com massa de 24,75 Kg), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e atenuo em 1/6 a pena aplicada, resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Ainda que se trate de agente primário e com bons antecedentes, a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, evidentemente ligado a organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, conforme fundamentação oral (o que se afere tanto pelas circunstâncias do delito quanto pelas mídias encontradas em seu aparelho telefônico – fotografias manuseando a droga, inclusive cortando o entorpecente, posando com a mala onde a transportou e portanto e apontando, ele próprio, arma de fogo, conforme ID 156747992), justifica a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos. Merece destaque, ainda, a facilidade de locomoção do acusado, que reside em Nova Xavantina, neste Estado de Mato Grosso, e se colocou à disposição de se deslocar de ônibus até Dourados/MS, onde buscou a droga, que seria transportada até o estado de Goiás, evidenciado, de igual maneira, a ausência de dificuldades em perpetrar delitos em diversas localidades.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal. Consigno que, consoante entendimento firmado no STJ, a primariedade do agente não obsta a fixação do regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade não superior a 8 anos quando as peculiaridades do caso indicarem a especial gravidade, in concreto, dos fatos. No caso em exame, destaca-se, evidentemente, a elevada quantidade de entorpecente apreendido – 25 tabletes com 24,75 kg de maconha, evidenciando o envolvimento do sentenciado com organização criminosa neste caso, conforme já referido por meio das mídias constantes do ID 156747992, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 237001204)

Pois bem.

Verifica-se que no dia 16.3.2024, por volta das 8h20min, durante fiscalização de rotina na rodovia BR 364, KM 205, no município de Rondonópolis/MT, MARCOS ANTONIO SILVA foi preso em flagrante por transportar 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha com massa de 24,75kg (vinte e quatro quilogramas e setenta e cinco gramas), 1 (um) aparelho celular “Iphone 8” e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, apreendidos em sua bagagem, após Policiais Rodoviários Federais abordarem um ônibus da empresa “Eucatur” que realizava o itinerário entre os municípios de Dourados/MT e Alta Floresa/MT (ID 237000677).

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao considerar “
a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (25 tabletes de maconha com massa de 24,75 Kg)
” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 237001204).

A quantidade considerável de maconha apreendida [24,75kg] justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022), visto que possibilitaria a confecção de aproximadamente 24.750 (vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta) cigarros, sopesados estudos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Ademais, essa quantidade possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 74.250,00 (setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Sobre o patamar de aumento, a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão afigura-se desproporcional.

Destaca-se que juiz da causa, de acordo com sua discricionariedade motivada, pode “
aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria
” (STJ, AgRg no HC 563715/RO – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 15.9.2020).

Note-se que esta e. Câmara, em caso de apreensão semelhante de maconha [aproximadamente 20 kg], aplicou a fração de 1/4 (um quarto) na primeira fase da dosimetria da pena (TJMT, Ap no 1006284-63.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.6.2022).

Assim sendo, readéqua-se a reprimenda basilar para 6 (seis) anos e 3 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a confissão espontânea e atenuada a pena em 1/6 (um sexto).

Frise-se que a jurisprudência do c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, relatou que estava na cidade de Dourados/MS para visitar sua mãe e seu padrasto; “
é usuário e foi para a cidade de Dourados/MS para buscar mais
”; “
lá encontrou um traficante e com ele pegou 50 gramas
”; “
seu contato então lhe sugeriu o transporte da droga
”; “
o combinado seria levar uma mala até Bom Jardim/GO
”; “
seria renumerado em R$ 3.000,00 e mais um pouco para o declarante fumar
” (ID 237000672), razão pela qual preserva-se a causa de aumento de pena da destinação interestadual das drogas apreendidas (Lei 11.343/2006, art. 40, V) no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), resultando na pena provisória de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

Noutro giro, a juíza da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) pelos seguintes fundamentos:

“
[...] Ainda que se trate de agente primário e com bons antecedentes,

a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, evidentemente ligado a organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, conforme fundamentação oral (o que se afere tanto pelas circunstâncias do delito quanto pelas mídias encontradas em seu aparelho telefônico – fotografias manuseando a droga, inclusive cortando o entorpecente, posando com a mala onde a transportou e portanto e apontando, ele próprio, arma de fogo, conforme ID 156747992), justifica a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos. Merece destaque, ainda, a facilidade de locomoção do acusado, que reside em Nova Xavantina, neste Estado de Mato Grosso, e se colocou à disposição de se deslocar de ônibus até Dourados/MS, onde buscou a droga, que seria transportada até o estado de Goiás, evidenciado, de igual maneira, a ausência de dificuldades em perpetrar delitos em diversas localidades
.” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 237001204)

Ocorre que a apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em ônibus que realizava transporte de passageiros com trajeto interestadual, não havendo investigação anterior ou posterior sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelante, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes.

Note-se que o apelante é primário, registra um inquérito policial por estelionato (PJE no 1006731-97.2023.8.11.0004), possui 21 (vinte e um) anos de idade, tem endereço certo na rua Eugenio Carpentiere, bairro Centro, no município de Nova Xavantina/MT (conforme denúncia – ID 237000677) e confessou a conduta criminosa.

As circunstâncias fáticas [contratação por terceiro não identificado para transportar tabletes de maconha em ônibus coletivo, acondicionados na própria bagagem, mediante contraprestação no valor de R$ 3.000,00] demonstram a inexperiência do apelante e indicam que sua atuação pode ser caracterizada como “mula” do tráfico, por se tratar de mero agente transportador aliciado por dinheiro, sem vinculações profundas ou duradouras com a traficância (STJ, HC 617371 SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 27.10.2020).

Frise-se que essa modalidade envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Atente-se que a “
singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas
” (STF, RHC no 176741 AgR, Relatora: Min.a Cármen Lúcia [Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin]

- 13.8.2020).

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante.

Registre-se que a condição de “mula” do tráfico “
trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima
" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.278.940/SP – Relatora Min. Laurita Vaz - 6a Turma – 13.6.2023).

S
opesada a atuação do apelante como “mula” do tráfico, “
a redução de 1/2 é a adequada ao caso concreto, pois se trata de réu que desempenhou papel importante na cadeia delitiva de distribuição das drogas destinada ao tráfico nacional
” (STJ, AgRg no HC no 886712/MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma – 15.4.2024).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 3 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa.

Enfim, a primariedade, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o regime prisional aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, AP no 0002678-06.2019.8.11.0045 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.4.2021).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 3 (três) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 303 (trezentos e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena e modificação do regime prisional (SEEU no 2000771-26.2024.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024